Tribunal: STF
Processo: ADPF 775
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Eduardo Banks formulou pedido de destaque (petição/STF n. 72.083/2024), em que pretende o julgamento presencial da ação. O processo está na pauta do Plenário Virtual de 21 a 28 de junho de 2024.



    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, as Ministras e os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente